Tribunal: TJDFT
Processo: 0702277-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702277-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES AGRAVADO: JOYO TECNOLOGIA BRASIL LTDA., @INDIO_DO_NORTE D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Liberdade de Expressão – Ofensa à Honra – Ausência de Urgência – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Da leitura das razões recursais, verifica-se o requerimento da parte para concessão da antecipação da tutela recursal no sentido de determinar a indisponibilidade de conteúdo disponibilizado na plataforma Kwai para o qual entende que houve excesso da liberdade de expressão com ofensa à sua honra. Defende “que a manutenção do conteúdo impugnado no ambiente digital causa prejuízo irreparável ou de difícil reparação à honra, à imagem e à reputação do Agravante, perpetuando a ofensa aos seus direitos de personalidade e ampliando os danos decorrentes da disseminação do material ofensivo”. A Decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada fundamentando seu posicionamento no fato de que “ao menos do que se pode inferir a partir do exame minudente do texto veiculado em rede social, não haveria qualquer afronta a direitos da personalidade da parte autora, pessoa jurídica, isto é, ofensa específica à sua honra objetiva” e que “de acordo com o texto da publicação, o titular/usuário do perfil, ora primeiro demandado, se limitaria a dizer, mutatis mutandis, que eventuais candidatos, filiados ao partido político requerente, viriam a ser vencidos no processo eleitoral, situação que não desborda do mero exercício da livre manifestação do pensamento, direito fundamental expressamente albergado pela Carta Magna (artigo 5o, inciso IV)”. Pois bem. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". No caso em apreço, não vislumbro razões, em análise sumária, para modificar o entendimento exarado pelo magistrado de origem, porquanto muito bem fundamentado, tendo este sido prudente. Explico. Com efeito, a liberdade de expressão é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem. A controvérsia acerca da colisão de direitos fundamentais deve ser solucionada de forma prudente, balizando-se o exercício harmônico dos direitos. Em análise sumária, não vislumbro a presença de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento da tutela recursal pleiteada, haja vista não estarmos em período eleitoral, além de o Agravo de Instrumento ser recurso de rápida tramitação perante esta relatoria. Assim, deve-se prestigiar o contraditório, submetendo-se a questão à apreciação do Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe das informações. Ao agravado. Após, venham os autos conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator